Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706458-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADA: NET PUB SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME DESPACHO CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 38740668 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018